Tribunal: TJSP
Processo: 1001504-92.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
*Contrato bancário – Cartão de crédito – Empréstimo celebrado com reserva de margem consignável – Manifesta onerosidade ao consumidor – Desrespeito ao CDC – Ausência de prova de utilização do cartão na função crédito e de informação ao consumidor – Possibilidade de cancelamento do cartão - Cessação dos descontos efetuados a título de RMC, cujos valores já pagos deverão ser utilizados para

Ementa:
*Contrato bancário – Cartão de crédito – Empréstimo celebrado com reserva de margem consignável – Manifesta onerosidade ao consumidor – Desrespeito ao CDC – Ausência de prova de utilização do cartão na função crédito e de informação ao consumidor – Possibilidade de cancelamento do cartão - Cessação dos descontos efetuados a título de RMC, cujos valores já pagos deverão ser utilizados para amortizar a dívida, recalculada em parcelas fixas – Recurso provido para julgar a ação procedente.*